Tribunal: TJDFT
Processo: 0705173-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-11

Ementa:
AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DA EXTINÇÃO DO PROCESSO POR PERDA DO OBJETO. LIDE ESTABILIZADA: SENTENÇA DE MÉRITO, INCLUSIVE COM A INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO PELO ORA AGRAVANTE. SITUAÇÃO JURÍDICA QUE NÃO SE AMOLDA AO INVOCADO ARTIGO 485, INCISO IV E § 3o DO CPC: PATENTE O INTERESSE DE AGIR OU PROCESSUAL NA SUA VERTENTE JURÍDICA E NA OBTENÇÃO DA VANTAGEM PRÁTICA, TANTO QUE NÃO DESPONTAVA A APONTADA CAUSA OBSTATIVA AO EXAME DO MÉRITO. ARGUMENTO DE “FATO NOVO” QUE SE CONFUNDE COM O DIREITO MATERIAL ALEGADO: INEXISTÊNCIA, EXCLUSÃO OU DESAPARECIMENTO DO ÓBICE (“NÃO RECOMENDAÇÃO” NO EXAME DE VIDA PREGRESSA) PARA FINS DE CONTINUIDADE NO CONCURSO DA PMDF. AGRAVO IMPROVIDO.